Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DEMETRIO - CPF: 077.102.839-34 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARIBERTO PETROLI - CPF: 426.057.849-91 (APELADO), SIRLEI SALETE PETROLI - CPF: 487.285.781-04 (APELADO), SIRLEI SALETE PETROLI - CPF: 487.285.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual – Recurso de apelação – ação de execução – prescrição do direito de ação – citação aperfeiçoada depois de transcorrido o prazo legal – óbice legal ao decreto – decisão surpresa – sentença cassada –
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Execução de cheque dentro do prazo prescricional, cuja citação ocorreu depois de transcorrido o tempo processual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar que é possível pronunciar a prescrição, de ofício, sem oportunizar à parte a chance de manifestação.

III. Razões de decidir

3. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC.

4. No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.357/85, artigo 59; CPC, art. 10 e 487, § único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625; TJMT, Apelação Cível no 0046185-68.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1019753-19.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Manoel Demétrio
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação de Execução em face do
Espólio de Ariberto Petroli
.

O Juiz sentenciante fundamentou que, devido à falta de citação válida no prazo de 06 (seis) meses, contados do despacho que recebeu a inicial, o Apelante perdeu o direito de executar o cheque. Por corolário, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Deixou de fixar os honorários de sucumbência, por falta de angularidade processual.

Inconformado com a pronúncia da prescrição, o Apelante recorreu.

Afirma que não deu causa à ocorrência da prescrição e que, ao contrário do fundamentado na decisão, a representante legal do Espólio recebeu a carta de citação; todavia, não se manifestou.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, com a retomada do curso processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

João Manoel Demétrio ajuizou a Ação de Execução em face de Ariberto Petroli com o objetivo de receber o crédito proveniente de 02 (dois) cheques emitidos em 10/03/2020, no valor total de R$ 20.436,72 (vinte mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), atualizado até a data da distribuição da ação, protocolizada em
07/05/2020
.

A ordem de citação foi proferida em
22/05/2020
.

A 1.a tentativa de localização do Apelado foi infrutífera, motivo pelo qual o Apelante requereu que o ato fosse cumprido por meio do aplicativo de conversas – WhatsApp – o que foi deferido pelo Juiz da causa (decisão no ID 258143298).

O Oficial de Justiça certificou não foi possível cumprir o mandado porque recebeu informação do Sr. João Marinho que o Apelado havia falecido, mas não soube informar o dia do óbito.

Em vista disso, o Julgador rechaçou o pedido de citação dos herdeiros e determinou que o ato fosse cumprido na pessoa da Inventariante Sirei Salete Petroli, representante do Espólio.

Foram feitas 03 (três) tentativas de citação por carta e, apesar de a última ter sido entregue, já que os Correios devolveram o comprovante de entrega assinado, logo na sequência, o Juiz da causa pronunciou a prescrição.

Fundamentou que o Apelante deixou que passassem mais de 06 (seis) meses sem que fosse efetivada a angularidade processual.

Esclarecidos os fatos, passo ao exame do apelo.

Sem embargo às fundamentações expostas na sentença, está claro que não foi dada a oportunidade de o Apelante manifestar-se previamente.

Com efeito, tratando-se de cheque, deve ser considerada a prescrição de 06 (seis) meses, contados do termo final para a apresentação, conforme regra do artigo 59 da Lei 7.357/85.

Em outros termos, o Apelante tinha o prazo de 06 (seis) meses, a contar do termo final para apresentação no Banco Sacado, no caso, de
02/11/2019
, para promover a citação do Apelado.

Com efeito, apesar de a Ação de Execução ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional (07/05/2020) e a citação da Inventariante do Espólio ter sido aperfeiçoada em
16/07/2024
, portanto, em prazo superior aos 06 (seis) meses, há óbice intransponível para o decreto imediato da prescrição, haja vista que o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige
a prévia intimação do demandante para manifestar a respeito do tema
.

A partir do relato dos atos processuais ocorridos no bojo desse processo, sem dúvida, percebe-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pelo Apelante foram atendidos.

A despeito disso, em respeito ao devido processo legal, para que o Juiz pudesse pôr fim à demanda pela perda do direito de ação,
antes
,
o Apelante deveria ter sido intimado.

Isso quer dizer que, pelo princípio da não surpresa e da norma processual cogente descrita no artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

Como é sabido, não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese do dispositivo supra referido.

No caso dos autos, foi inobservado o regramento citado, pois o Apelante não foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, estando evidenciada a violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.

A jurisprudência do STJ caminha nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2. Agravo interno não provido.
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2
, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Nessa linha de ideias, trago o julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1628094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2017
. (
TJMT - RAC 0046185-68.2015.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Há, portanto, a necessidade de retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

Pelo exposto,
dou provimento ao apelo,
casso a sentença e determino o retorno dos autos para a correta aplicação do artigo 487, § único, do CPC.

Deixo de fixar honorários recursais em face da reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025